Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-83.2024.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000081-83.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em desfavor do Município de Belmonte, na qual se pleiteou o fornecimento de elevador de transferência elétrico à paciente portadora de tetraplegia, tendo o juízo de origem julgado procedentes os pedidos, confirmado a liminar e extinguido o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município tem o dever jurídico de fornecer equipamento médico indispensável à locomoção e transferência de pessoa com deficiência, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicação imediata, assegurado pelos arts. 6º e 196, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. A Constituição Federal estabelece competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da proteção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 23, II. 5. Restou comprovado nos autos que a beneficiária é portadora de tetraplegia e necessita do equipamento solicitado para garantir mobilidade, dignidade e independência funcional. 6. A vulnerabilidade econômica da paciente, representada pelo Ministério Público, evidencia a impossibilidade de aquisição do equipamento por meios próprios, legitimando a intervenção judicial. 7. A omissão administrativa no fornecimento do equipamento essencial caracteriza afronta ao direito fundamental à saúde, legitimando a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes federados o dever solidário de fornecer equipamentos médicos indispensáveis à preservação da dignidade e da integridade de pessoa com deficiência. 2. Comprovada a necessidade médica e a vulnerabilidade econômica do beneficiário, é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer consistente no fornecimento de insumo essencial à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, § 1º; Lei n.º 8.080/1990, art. 2º e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJSP, Apelação / Remessa Necessária nº 1006504-46.2016.8.26.0292, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 18.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000081-83.2024.8.05.0023, sendo Remetente o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BELMONTE e Interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BELMONTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente a remessa necessária, confirmando a r. sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator